Tribunal: STF
Processo: ARE 1360592
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. OPORTUNIZAÇÃO DE FORMAÇÃO VÁLIDA DA CDA.



    I - Cuida-se de exceção de pré-executividade objetivando o reconhecimento de prescrição. Na sentença, foi rejeitado o pedido. No Tribunal a quo, a decisão objeto do recurso foi reformada.



    II - Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.



    III - O Tribunal de origem devidamente declarou de nulidade da intimação da decisão administrativa, em razão de ter a comunicação sido efetivada em endereço diverso do informado nos autos. Ocorre que tal nulidade da intimação não tem, no caso, por efeito, a extinção do processo ou a decretação da prescrição.



    IV - É que a nulidade da intimação não extingue o processo administrativo, pois deve esse ato ser renovado, momento a partir do qual se inicia o prazo prescricional.



    V - De um lado, tem-se que, até a decisão final de primeira instância, a CDA pode ser emendada ou substituída (art. 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/1980).



    VI - De outro, o Enunciado Sumular n. 467/STJ dispõe que: “Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.”  Assim, como o ato intimatório anulado deve ser renovado, não ocorreu o término do processo administrativo ambiental, devendo ser novamente dada oportunidade ao recorrente da formação válida do título executivo (CDA), não havendo que se falar em ocorrência da prescrição. A propósito: AgInt no AREsp n. 1.498.642/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/10/2019 e REsp n. 1.697.033/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Tribunal de origem devidamente declarou de nulidade da intimação da decisão administrativa, em razão de ter a comunicação sido efetivada em endereço diverso do informado nos autos.



    Assim decidiu, no julgamento dos declaratórios:



    "No tocante ao disposto no artigo 2°, § 8º, da Lei n° 6.830/80, insurgido pelo Embargado, ressalte-se que não é aplicável ao caso, haja vista que o acórdão anulou não somente a Certidão de Dívida Ativa (CDA), mas também todos os atos posteriores ao envio da notificação/intimação comunicando o término do procedimento administrativo, de modo que a retomada do processo administrativo e a consequente formação da CDA encontra-se obstada pelo instituto da prescrição."



    Ocorre que tal nulidade da intimação não tem, no caso, por efeito, a extinção do processo ou a decretação da prescrição.



    É que a nulidade da intimação não extingue o processo administrativo, pois deve esse ato ser renovado, momento a partir do qual se inicia o prazo prescricional.



    De um lado, tem-se que, até a decisão final de primeira instância, a CDA pode ser emendada ou substituída (art. 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/1980).



    De outro, o Enunciado Sumular n. 467/STJ dispõe que: “Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.” Assim, como o ato intimatório anulado deve ser renovado, não ocorreu o término do processo administrativo ambiental, devendo ser novamente dada oportunidade ao recorrente da formação válida do título executivo (CDA), não havendo que se falar em ocorrência da prescrição.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/6/18)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente